Tribunal: CARF
Processo: 10840.721218/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721218/2016-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.073 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CORY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no despacho
decisório e na decisão a quo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.072, de 20 de setembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10840.721216/2016-40, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721218/2016-39
Fl. 43663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/BHE, sessão de 12 de fevereiro de 2019, que confirmou
o entendimento do SEORT/DRF/RIBEIRÃO PRETO/SP expresso em Despacho Decisório e
negou o direito creditório buscado pela interessada no PER/DCOMP no
40181.93615.090315.1.7.03-8001.
Antes da emissão do DD citado, o pedido da recorrente estava sob o chamado
“tratamento manual”, quando os contribuintes são chamados a prestar esclarecimentos à
Fiscalização a respeito do pedido formulado.
Nesse sentido, intimação inicial, resposta da interessada, nova intimação do
Fisco, neste caso sem nenhuma manifestação da contribuinte.
Na sequência, continuando com a auditoria, o condutor do feito juntou a DIRF
e a ECF da recorrente, tendo, a partir das informações coligidas, emitido o referido DD , abaixo
reproduzido pela relevância, em síntese:
DESPACHO DECISÓRIO
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação, transmitida por meio do
Per/Dcomp n° 40181.93615.090315.1.7.03-8001
(...)
Ante todo o exposto, o caso pode assim ser resumido:
a) a retenção de CSLL na fonte pela Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME
em 2014 não foi comprovada e nem poderá ser comprovada, já que:
a.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os documentos
solicitados por duas intimações;
a.2) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não prestou os serviços elencados
no artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003, especialmente para uma pessoa jurídica
domiciliada no Rio de Janeiro, tendo em vista ser uma indústria de biscoitos e
bolachas;
a.3) não há escrituração da receita de serviços e da consequente retenção na fonte das
contribuições sociais;
a.4) a DIRF vigente enviada em nome da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. -
ME e o Per/Dcomp no 40181.93615.090315.1.7.03-8001 foram transmitidos pelo
certificado digital de uma mesma pessoa e com todas as características de uma
operação que não retratou a realidade;
a.5) a retenção de CSLL na fonte de R$ 6.600.000,00 no segundo trimestre de 2014
em razão do pagamento por serviços prestados (equivalente a R$ 660.000.000,00) é
totalmente incompatível com o porte da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. -
ME;
Fl. 43664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

a.6) mesmo a retenção de CSLL na fonte de R$ 44.454,88 no segundo trimestre de
2014, conforme indicado na DIRF, em razão do pagamento por serviços prestados de
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores,
locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a
receber, ou pela remuneração de serviços profissionais é totalmente incompatível com
o porte da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME, já que representaria um
pagamento de R$ 4.445.488,00 pelos serviços prestados só no segundo trimestre de
2014.
b) não houve saldo negativo de CSLL apurado no segundo trimestre de 2014, já que:
b.1) não foi apresentada a comprovação solicitada nas duas intimações;
b.2) a própria escrituração da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não
registra qualquer saldo negativo apurado;
b.3) não há como haver a apuração de saldo negativo no 2o trimestre de 2014, já que a
apuração se deu anualmente.
(...), NÃO HOMOLOGO as compensações objeto da Declaração de Compensação
transmitida por meio do Per/Dcomp n° 40181.93615.090315.1.7.03-8001. Os débitos
não compensados deverão ser exigidos com os devidos acréscimos legais”.
Insatisfeita, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade alegando:
1.
ter havido divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ, sendo que as
retenções estão disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária;
2.
estar juntando notas para verificação das alegações de direito
creditório;
3.
não ocorrendo a devolução do IRRF pela fonte pagadora que
promoveu a retenção, o beneficiário pode solicitar sua restituição nos
termos do § 12 do art. 3o da IN RFB no 1.300 de 2012;
4.
que caberia à fonte pagadora se manifestar e fazer valer os
preceitos do art. 8o da IN 1300 de 2012, retificando a DIRF apresentada,
bem como a solicitação da restituição do valor pago a maior, desde que
comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior.
Subindo os autos à apreciação da 10a Turma da DRJ/BHE, o colegiado
entendeu por não conhecer da manifestação de inconformidade em razão de ter sido “interposta
por terceiro não legitimado à representação do contribuinte INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS CORY LTDA, que intimada não saneou a irregularidade, deve ser considerada “não
conhecida” a Manifestação de Inconformidade contra a não homologação das DCOMP’s, não
instaurando a fase litigiosa do processo e não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
indevidamente extinto pela compensação não homologada”.
Inconformada a interessada interpôs peça que nominou de “Embargos de
Declaração”, refutado pela presidência da Turma Julgadora.
Fl. 43665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

Novamente irresignada a contribuinte foi ao Judiciário e conseguiu medida
tutelar para que a MI, tida como deficiente em termos de representação pela DRJ, fosse
devidamente apreciada (9a Vara Federal Cível da SJDF, 15/08/2018), tendo a MM Juíza pugnado
que, “não existe fundamento legal para a exigência de comprovação física de procuração outorgada
eletronicamente, razão pela qual não deve prevalecer o ato administrativo que não conheceu das
manifestações de inconformidade interpostas por procurador no período de validade da procuração
eletrônica outorgada. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os débitos
cobrados em razão dos processos administrativos de que trata estes autos, bem como julgo
PROCEDENTE o pedido para determinar à União que analise o mérito das manifestações de
inconformidade apresentadas pela requerente nos autos dos processos administrativos
10840.721216/2016-40,...”.
Cumprindo o decidido, a mesma Turma Julgadora prolatou decisão
conhecendo da MI e, no mérito, negou provimento ao pedido, mantendo o DD.
Basicamente o aresto combatido fixou:
a) o regime de apuração do IRPJ/CSLL assumido pela recorrente para o período (2014) foi
anual, de modo que não poderia existir saldo negativo de CSLL trimestral;
b) os registros contábeis de apuração da CSLL pelo regime anual do sujeito passivo não
apontam para apuração de Saldo negativo, conforme registro N670 da ECF, bem como
encontram-se “zerados” os valores de apuração das estimativas mensais do registro N660
da ECF (Apuração da CSLL mensal por estimativa);
c) em outra linha, “MESMO numa hipótese em que houvesse registro contábil da apuração do
Saldo negativo de CSLL pelo regime trimestral, não haveria qualquer reconhecimento deste pela
administração tributária, uma vez que não foi apresentada qualquer documentação probatória
da existência e legitimidade das retenções na fonte que o comporiam, respaldando eventual
registro contábil de saldo negativo trimestral ou anual. Ao contrário do que alega, não foram
juntadas à Manifestação de Inconformidade quaisquer “notas” que supostamente comprovariam
os serviços prestados e as retenções sofridas. Tampouco foram apresentados quaisquer
Comprovantes de Rendimentos e de Retenções na fonte de IRPJ e CSLL emitidos pelas fontes
pagadoras, seja no curso do procedimento fiscal, seja em sede de inconformidade. A DIRF
apresentada pela fonte pagadora não retrata qualquer valor próximo ao valor da retenção
pleiteada de R$ 6.6 milhões, mas tão somente de R$ 44.454,00 no segundo trimestre de 2014 a
título de CSLL retida, conforme bem disposto no Despacho Decisório e ratificado pelo exame
contemporâneo dos sistemas de controle da RFB”. (Ac. DRJ – destaques no original);
d) não confirmação do oferecimento à tributação das receitas que teriam dado origem ao
IRRF;
e) a inconteste não apresentação de documentos para validar o crédito pleiteado;
f) que “no ano calendário de 2014, o próprio procurador signatário da Impugnação da requerente,
Sr. Jorge Alexandre, foi quem transmitiu as DIRF’s com os vultosos valores de retenção da fonte
pagadora Talhamar Engenharia; observou-se também que a própria natureza da retenção de
prestação de serviços é incompatível com o objetivo social da reclamante, fabricante industrial
de biscoitos e bolachas, e que nenhuma receita de prestação de serviços foi contabilizada pela
reclamante em sua ECF nos anos calendário 2014 e 2015: estes indícios de prática fraudulenta
na “fabricação” de créditos junto à administração fazendária ensejaram a Representação Fiscal
Fl. 43666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

para Fins Penais dirigida ao Ministério Público Federal, controlada em processo administrativo
fiscal específico para este fim”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CSLL RETIDA DEDUTÍVEL NO AJUSTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte e a contribuição social sobre o lucro
líquido sobre quaisquer rendimentos somente poderão ser compensados
na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. PROVA.
Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual
rebateu a decisão da DRJ no que lhe foi desfavorável, repisou seus argumentos e finalizou
requerendo o provimento do RV “a fim de que seja reconhecido, ainda que parcialmente, o crédito
lançado pela Recorrente, nos termos do art. 74, da Lei no 9.430/96, e do art. 41, da Instrução Normativa
IN/RFB no 1.300/2012”.
Juntou um único documento, “Contrato de Prestação de Serviços de
Consultoria Tributária e Levantamentos Técnicos”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
27/03/2019 – fls. 43633 – protocolização do RV em 22/04/2019 – fls.
43634), a recorrente está representada por procurador constituído e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que
o recebo e dele conheço.
PRELIMINARMENTE
Fl. 43667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

Tendo em vista a grande quantidade de folhas que compõe o presente
processo (43.648 pgs. até a data deste julgamento) e as diversas
peculiaridades que nele se inserem, impede um breve resumo dos fatos e
eventos.
1)
o valor do pedido formulado (PER/DCOMP original e os retificadores –
fls. 2/66) identifica como “crédito” o valor “redondo” de R$ 9.000.000,00 que,
claro, embora não haja impedimento que assim se mostre, não deixa de chamar a
atenção posto ser nominado como “saldo negativo de CSLL do 1o
trimestre/2014” o que, em situações do cotidiano das empresas dificilmente
surgiria;
2)
na mesma linha, o fato de que “saldo negativo de CSLL do 1o
trimestre/2014” pressupõe adoção do regime do Lucro Trimestral pela
contribuinte, o que não ocorreu, posto que comprovadamente optante pelo Lucro
Real Anual conforme ECF (fls. 43499), o que, por óbvio, elimina a possibilidade
de se apurar “saldo negativo por trimestre”, como alegado;
3)
a manifestação de inconformidade não ser conhecida inicialmente por
possível irregularidade de representação da contribuinte, ensejando interposição
de “Embargos de Declaração” contra o decidido pela DRJ, trazendo uma figura
jurídica não admitida pelo PAF em face de decisão de 1a Instância;
4)
sua subsequente rejeição pelo Presidente da Turma Julgadora a quo, e a
busca do Judiciário pela interessada para requerer fosse a MI apreciada, o que
foi deferido pela decisão judicial;
5)
sequencialmente, a análise da MI e seu improvimento integral, inclusive
por falta de qualquer prova documental;
6)
o posterior RV acostado, repetindo basicamente o que antes já havia
sido exposto na peça recursal de 1a Instância e a juntada de um único
documento.
Postos os fatos, ao mérito.
MÉRITO
O ponto central em discussão é o indeferimento do pedido da recorrente
formulado em PER/DCOMP original e retificadores pleiteando direito
creditório de 9 milhões de reais relativamente ao 1o trimestre/2014.
Sem maiores digressões, bastaria esta posição inicial para lançar dúvidas
em relação ao pedido entregue pela contribuinte, posto que, como
transcrito neste voto, a interessada optou em 2014 pelo regime do Lucro
Real Anual para fins de IRPJ e de CSLL.
Ora, como poderia então, ter “saldo negativo de CSLL no primeiro
trimestre/2014” se o regime não era trimestral?
Posição fortemente combatida e claramente demonstrada no DD (fls.
43523):
Fl. 43668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

“Em 2014 a contribuinte apurou a CSLL pelo lucro real anual, conforme consta
da escrituração contábil-fiscal (ECF) enviada ao Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED). Dessa forma, não há como haver crédito de saldo negativo
de CSLL relativo a qualquer trimestre em 2014, já que a apuração se deu
anualmente. Consta da escrituração, sob a qualificação 900 (Contabilista), o
senhor Antonio Paulo de Sousa (CPF 048.333.238-00). Juntamos às folhas 84 a
43504 as partes da escrituração digital transmitida pela contribuinte que possam
ter interesse ao presente caso”.
Não bastasse essa inconsistência bizarra, mas que poderia ser
relativizada como “equívoco”, os outros componentes que compõem o
presente processo não poderiam levar a outro desfecho que não fosse o
indeferimento do pedido, bastando ver o resumo do Despacho Decisório
(fls. 43523/43527) já reproduzido integralmente no relatório e cujas
assertivas não foram em momento algum contrapostas pela recorrente,
por isso robusteceram-se:
Ante todo o exposto, o caso pode assim ser resumido:
a) a retenção de CSLL na fonte pela Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME em 2014 não foi comprovada e nem
poderá ser comprovada, já que:
a.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não
apresentou os documentos solicitados por duas intimações;
a.2) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não prestou
os serviços elencados no artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003,
especialmente para uma pessoa jurídica domiciliada no Rio de
Janeiro, tendo em vista ser uma indústria de biscoitos e bolachas;
a.3) não há escrituração da receita de serviços e da consequente
retenção na fonte das contribuições sociais;
a.4) a DIRF vigente enviada em nome da Talhamar Engenharia
de
Saneamento
Ltda.
-
ME
e
o
Per/Dcomp
no
22882.49244.020315.1.7.03-4857
foram
transmitidos
pelo
certificado digital de uma mesma pessoa e com todas as
características de uma operação que não retratou a realidade;
a.5) a retenção de CSLL na fonte de R$ 9.000.000,00 no primeiro
trimestre de 2014 em razão do pagamento por serviços prestados
(equivalente a R$ 900.000.000,00) é totalmente incompatível com o
porte da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME;
a.6) mesmo a retenção de CSLL na fonte de R$ 43.993,35 no
primeiro trimestre de 2014, conforme indicado na DIRF, em
razão do pagamento por serviços prestados de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de
valores, locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, ou pela
remuneração de serviços profissionais é totalmente incompatível
com o porte da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME,
já que representaria um pagamento de R$ 4.399.335,00 pelos
serviços prestados só no primeiro trimestre de 2014.
Fl. 43669
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

b) não houve saldo negativo de CSLL apurado no primeiro
trimestre de 2014, já que:
b.1) não foi apresentada a comprovação solicitada nas duas
intimações;
b.2) a própria escrituração da Indústria de Produtos Alimentícios
Cory Ltda. não registra qualquer saldo negativo apurado;
b.3) não há como haver a apuração de saldo negativo no 1o
trimestre de 2014, já que a apuração se deu anualmente.
Atente-se para o item a.5 acima transcrito:
a.5) a retenção de CSLL na fonte de R$ 9.000.000,00 no primeiro trimestre
de 2014 em razão do pagamento por serviços prestados (equivalente a R$
900.000.000,00) é totalmente incompatível com o porte da Talhamar
Engenharia de Saneamento Ltda. - ME
É óbvio não ser impossível no mundo negocial que haja um faturamento
(em apenas três meses - 1o Trim/2014) na monta de R$ 900.000.000,00
(NOVECENTOS MILHÕES DE REAIS!!), embora, convenhamos,
além de ser um caso raríssimo, certamente deveria envolver
megaempresas em megaoperações, o que, com toda convicção, NÃO É
O CASO DOS AUTOS (uma delas, Talhamar é MICROEMPRESA).
Juntem-se a isso todos os outros fatos relatados no Despacho Decisório
(alguns gravíssimos, não rebatidos pela recorrente, repita-se), como:
Cabe frisar neste ponto que o código de receita 5952, segundo o
artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003, decorre de “pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de
valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como
pela remuneração de serviços profissionais“, ao passo que a
Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. tem como
atividade a “fabricação de biscoitos e bolachas” (CNAE 1092-9-
00) – folha 82.
(...)
Checando a DCTF da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. -
ME, não encontramos qualquer débito de CSLL retida na fonte ou de
CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte) em 2014.
A DIRF vigente da Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. -
ME em que pretendeu se basear a Indústria de Produtos
Alimentícios Cory Ltda. para gerar saldo negativo de CSLL foi a
terceira DIRF entregue (em 27/04/2015) – folha 43505 - e foi
assinada por Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-91)
Fl. 43670
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

– folha 43507 - no MAC Address 24-F5-AA-65-36-AE (endereço
IP local 192.168.0.22). As duas DIRF retificadas, entregues
anteriormente, haviam sido transmitidas em 06/03/2015 e em
27/02/2015 pelo certificado digital de Francesco Carnevale
Contábil Ltda. (CNPJ 30.715.049/0001-91) no MAC Address 90-
2B-34-F1-8D-DD (endereço IP local 200.0.0.230) – folha 43506.
Jorge Alexandre Rosa e Silva e a Francesco Carnevale Contábil
Ltda. são domiciliados no Rio de Janeiro/RJ.
(...)
O mesmo Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-91) foi
quem transmitiu o Per/Dcomp n° 22882.49244.020315.1.7.03-4857
(registro 31 do documento às folhas 43509 a 43515), em 02/03/2015,
no MAC Address 50-B7-C3-C8-F0-A6 (por meio do endereço IP
local 192.168.0.17).
Também foi o Jorge Alexandre Rosa e Silva que havia transmitido o
Per/Dcomp n° 04328.27634.060514.1.7.03-0072 (registro 65 do
documento às folhas 43516 a 43522), em 06/05/2014, mas no MAC
Address 50-B7-C3-45-D1-EC (endereço IP local 10.97.167.146).
Tudo sem nenhum contraponto documental da recorrente, nenhuma nota
fiscal, nenhum contrato, nenhuma evidência de que algum tipo de
serviço, ainda que estranhamente envolvendo uma indústria de produtos
alimentícios e uma empresa de engenharia, fosse trazida.
Nada, só argumentações, o que atrai a aplicação do clássico brocardo
jurídico “allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt”, ou, em
vernáculo, “alegar e não provar o alegado importa nada alegar”.
Deste modo, alegações como feitas no RV (fls. 43638) de que “quando
muito, a Administração deveria reconhecer o crédito parcial ou, ainda,
determinar a retificação das declarações prestadas, o que pode ocorrer mesmo
após a prolação do despacho decisório e, consequentemente, do v. acórdão
recorrido”, que poderiam levar ao reconhecimento, ainda que parcial, do
direito creditório de R$ 43.993,35, só teriam sentido e substância se
acompanhadas de prova.
Não é o que acontece nos autos.
Em outro dizer, nem os R$ 9.000.000,00 nem este parcela residual de R$
43.993,35 têm prova documental alguma de sua legitimidade, sem
olvidar que igualmente não foi confirmada a tributação das supostas
receitas, que, aliás, somariam, como visto, mais de NOVECENTOS
MILHÕES DE REAIS em parcos três meses (1o T/2014).
Mais a mais, não é porque este valor de R$ 43.993,35 está em DIRF que
automaticamente será validado, cabendo ressaltar que, mesmo nesta
hipótese, este número representa ínfimos 0,00488% (e assim mesmo
incomprovados).
Fl. 43671
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

A propósito, nesta parte, lanço mão como se minhas fossem, das palavras
do voto condutor da decisão recorrida (fls. 43620/43622) e as adoto
como razões de decidir, conforme permissão do artigo 50, V, § 1o, da Lei
no 9.784/19991
“Da não comprovação das Retenções na Fonte
Apenas para argumentar, e pela relevância, MESMO numa hipótese em que
houvesse registro contábil da apuração do Saldo negativo de CSLL pelo regime
trimestral, não haveria qualquer reconhecimento deste pela administração
tributária, uma vez que não foi apresentada qualquer documentação probatória
da existência e legitimidade das retenções na fonte que o comporiam,
respaldando eventual registro contábil de saldo negativo trimestral ou anual.
Ao contrário do que alega, não foram juntadas à Manifestação de
Inconformidade quaisquer “notas” que supostamente comprovariam os serviços
prestados e as retenções sofridas. Tampouco foram apresentados quaisquer
Comprovantes de Rendimentos e de Retenções na fonte de IRPJ e CSLL
emitidos pelas fontes pagadoras, seja no curso do procedimento fiscal, seja em
sede de inconformidade.
A DIRF apresentada pela fonte pagadora não retrata qualquer valor próximo ao
valor da retenção pleiteada de R$ 9 milhões, mas tão somente de R$ 43.993,35
no primeiro trimestre de 2014 a título de CSLL retida, conforme bem disposto no
Despacho Decisório e ratificado pelo exame contemporâneo dos sistemas de
controle da RFB.
Registre-se, por oportuno, que apenas o Comprovante de Rendimentos e de
tributos retidos emitido pela fonte pagadora em favor do beneficiário é o
documento hábil e suficiente para legitimar as Retenções do IRRF e
Contribuição Social, e para autorizar o seu aproveitamento no ajuste anual ou
trimestral daqueles tributos. Referido Comprovante não é sequer substituído pela
simples informação em DIRF da retenção pela fonte pagadora, por expresso
comando legal, mormente quando o beneficiário é instado à comprovação
documental pela autoridade fiscal, furtando-se a fazê-lo. Assim dispõe a
legislação de regência:
(...)
Atesta-se, portanto, a exigência taxativa disposta em LEI para permitir ao
contribuinte o aproveitamento de eventuais retenções de tributos na apuração
anual ou trimestral do IRPJ ou CSLL. A clara motivação legal é a existência de
manifestação expressa de ambas as partes da relação comercial, prestador e
tomador dos serviços, corroborando a efetiva prestação destes e o cumprimento

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 43672
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

das formalidades legais aptas a legitimar o seu devido aproveitamento como
antecipação do ajuste anual.
Considerando não ter sido apresentado qualquer Comprovante de Rendimentos
emitido por aqueles contribuintes, documento hábil e suficiente para permitir o
aproveitamento dos tributos retidos como dedução da apuração anual, deve ser
mantida a não validação dos valores retidos que originalmente não foram
confirmados no Despacho Decisório.
Do não oferecimento à tributação de Receitas de prestação de serviços
Registre-se ainda, somente para argumentar, que mesmo numa situação
hipotética de o contribuinte ter efetuado a sua apuração da CSLL pelo regime
trimestral no 1o trimestre de 2014, e numa hipótese dele ter apresentado os
Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, aquelas
retenções na fonte milionárias NÃO SERIAM dedutíveis no ajuste trimestral da
CSLL. Explica-se: conforme apurado em sua ECF, não foi declarado qualquer
valor a título de Receitas de prestação de Serviços, ou seja, o valor das receitas
que supostamente teria ensejado a Retenção na fonte NÃO teria sido oferecido à
tributação, desautorizando a dedução da CSLL no ajuste trimestral daquela
contribuição social.
Por fim, a despeito da inconteste não confirmação documental do crédito
pleiteado, deve-se consignar que não passou despercebido a este julgador o
ululante indício de fraude na informação do crédito prestada em PERDCOMP e
não confirmada documentalmente, implicando o não recolhimento aos cofres
públicos de vultosos valores de créditos tributários devidos. Notou-se que no ano
calendário de 2014, o próprio procurador signatário da Impugnação da
requerente, Sr. Jorge Alexandre, foi quem transmitiu as DIRF’s com os vultosos
valores de retenção da fonte pagadora Talhamar Engenharia; observou-se
também que a própria natureza da retenção de prestação de serviços é
incompatível com o objetivo social da reclamante, fabricante industrial de
biscoitos e bolachas, e que nenhuma receita de prestação de serviços foi
contabilizada pela reclamante em sua ECF nos anos calendário 2014 e 2015:
estes indícios de prática fraudulenta na “fabricação” de créditos junto à
administração fazendária ensejaram a Representação Fiscal para Fins Penais
dirigida ao Ministério Público Federal, controlada em processo administrativo
fiscal específico para este fim”.
Cabe uma palavra final. É certo que a Súmula CARF no 143 relativizou a
forma de comprovação das retenções (“A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”),
mas nem desse encargo minorado a recorrente conseguiu se livrar,
permanecendo os autos sem prova alguma do que foi alegado.
Em suma, nada, absolutamente nada, trouxe aos autos a interessada para
comprovar o direito creditório que alegou possuir em desfavor da
Fazenda Pública Federal.
Em síntese – e aqui repousa o cerne da questão presente nos autos –,
para validação do pedido exigem-se PROVAS, e estas não vieram.
Em claro dizer, se não dispunha dos “informes de rendimentos” trouxesse
a recorrente “outros documentos” que pudesse validar seu pedido.
Fl. 43673
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

E tempo para isso não lhe faltou (o processo é de 2016 e este julgamento
faz-se em 2022).
Não o fez.
Mais a mais, bom não esquecer, está em análise pleito da contribuinte
visando repetir-se de indébito, ou seja, ELA é a autora nos autos, o que
lhe impõe o ônus de provar o quanto alegado (artigo 373, I, do
CPC/20152), e, na seara administrativa, artigo 36, da Lei no 9.784/19993,
artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19724 e artigo 28, do Decreto no
7.574/20115.
No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única
prova sequer que a recorrente tenha trazido para embasar seu pleito, o
que esbarra no óbice imposto pelo art. 170, do CTN, que só se permite
compensação de débitos com a utilização de créditos dotados de liquidez
e certeza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. (Acórdão no 103-23579,
sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

3 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

5 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 43674
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer
elemento novo nem prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica
solidificada, pelo que voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto
decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
Fl. 43675
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.073 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721218/2016-39

compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no despacho decisório e na decisão
a quo.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 43676
DF CARF MF
Original